Tribunal: TJES
Processo: 0030386-15.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030386-15.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: LUIS ANTONIO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MULTA CONTRATUAL EM RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA PACTUADA DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos sob a alegação de contradição no acórdão que, embora tenha reconhecido que a jurisprudência majoritária admite a retenção de 25% dos valores pagos em contratos de compra e venda de imóvel rescindidos por culpa do adquirente, fixou a retenção em 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar o percentual de retenção de 20%, mesmo após reconhecer que a jurisprudência admite, como regra, a retenção de 25%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado reconhece que, em regra, a jurisprudência admite a retenção de 25% dos valores pagos em contratos rescindidos por culpa do adquirente, mas aplica o percentual de 20% em razão da existência de cláusula contratual específica, livremente pactuada entre as partes.

4. A decisão prestigiou a autonomia da vontade, considerando válida a cláusula penal estipulada, por não exceder o limite jurisprudencialmente aceito.

5. A contradição apontada não se verifica, uma vez que o acórdão harmoniza a jurisprudência com a cláusula contratual válida, não havendo incoerência lógica ou jurídica entre a fundamentação e a conclusão.

6. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão nem à tentativa de reforma do julgado com base em inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. “
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

2. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito ou à rediscussão de fundamentos já enfrentados no acórdão recorrido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda. contra o acórdão de id. 12386924, que deu parcial provimento à apelação cível, determinando a observância do percentual de retenção de 20% do valor efetivamente pago pelos promitentes compradores, a correção monetária pelo IPCA-E desde o ajuizamento até o trânsito em julgado e, a partir daí, a aplicação da Taxa Selic com os juros de mora, e a incidência dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais de id. 12663417, a embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição, uma vez que, ainda que tenha reconhecido que a jurisprudência dos tribunais pátrios estabeleceu o percentual de 25% como sendo lídimo para a retenção de parte dos valores pagos pelo adquirente, na oportunidade de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, por culpa do adquirente, deixou de aplicar o referido percentual, fixando o mesmo em 20%.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 13594709)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não se verifica qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios.

Conforme relatado, em suas razões recursais a embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição, uma vez que, ainda que tenha reconhecido que a jurisprudência dos tribunais pátrios estabeleceu o percentual de 25% como sendo lídimo para a retenção de parte dos valores pagos pelo adquirente, na oportunidade de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, por culpa do adquirente, deixou de aplicar o referido percentual, fixando o mesmo em 20%.

Entretanto, a referida contradição não restou configurada.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Apesar de o voto condutor ter reconhecido que a jurisprudência dos tribunais pátrios, em regra, estabelece o percentual de 25% para a retenção de valores pagos em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do adquirente, foi a própria cláusula contratual firmada entre as partes, que previa a multa de 20% do valor total pago para a referida hipótese, que foi reconhecida como aplicável e prevalecente.

O voto condutor consigna que "
Assim, a cláusula penal livremente pactuada pelos contratantes dentro do limite de 25% (vinte e cinco por cento) deve prevalecer, exceto na hipótese de efetiva demonstração de indole abusiva, mediante indicação de circunstância específica justificadora da redução, o que, todavia, não se deu no caso dos autos. Nesse particular, portanto, o recurso de apelação merece ser parcialmente provido, a fim de que seja observado o percentual de retenção de 20% (vinte por cento) ajustado entre as partes.
".

Desse modo, o acórdão observou a pactuação entre as partes, que se encontrava dentro dos limites estabelecidos pela jurisprudência, e não vislumbrou a ocorrência de abusividade que justificasse a sua modificação. A decisão, portanto, não contradiz o entendimento jurisprudencial, mas o aplica de forma a prestigiar a autonomia da vontade das partes, quando esta está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da recorrente é discutir o acerto da decisão proferida. Contudo, “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.